Tribunal: STF
Processo: AO 2674
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Elzira de Angiolis Silva em face, inicialmente, do Estado do Amazonas, na qual requer a exclusão da Serventia Extrajudicial da Comarca de Presidente Figueiredo-AM da relação de serventias extrajudiciais vagas para provimento por meio do concurso público regido pelo Edital 1/2017, com manutenção da autora na titularidade do cartório.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 1ª Vara de Fazenda Pública do Estado do Amazonas, autuada sob o número Ação Ordinária 0618692-80.2018.804.0001, na qual se formularam os seguintes pedidos:



    “a) O deferimento do pedido do Autor para ver retirado do concurso a serventia extrajudicial do Município de Presidente Figueiredo, pois, a lei federal 13.489/2017, lhe reconheceu o direito de permanecer como titular da referida serventia, nos termos do art. 2°, parágrafo único da supracitada lei federal, tendo em vista cumprir com o requisito determinado em lei. Caso, porém, assim não entenda V. Exa., que, então determine a inserção no edital do concurso, que fique constando a expressão — cartório de Presidente Figueiredo — 'sub judice', para dar segurança jurídica aos participantes do certame. 



    [...]



    c) Ademais, que seja deferida a liminar, vez que também é patente o periculum in mora, pois manter o cartório extrajudicial do Município de Presidente Figueiredo no certame como vago, contraria a lei federal citada no item 'a' acima, transpondo o ato administrativo em ilegal com prejuízo real, prejuízos de toda ordem, emocional, financeiro, administrativo para os jurisdicionados, inclusive. Enfim, há necessidade premente de determinar a imediata retirada do referido cartório da lista de vagos do certame a ser realizado ou alternativamente, o que fora requerido no item 'a', dessa peça espótica. 



    d) Ao fim e ao cabo, em vista da Autora ter seu pedido baldado na lei federal 13.489/2017, requer-se a exclusão do cartório extrajudicial de Presidente Figueiredo excluído da lista de vagos, bem como seja retirado do edital do concurso, mantendo-se e confirmando-se a autora como titular da referida serventia, por ser de direito. ”



    A autora narra que “foi nomeada mediante concurso público para o cargo de escrivã judicial e anexos, inicialmente para o Cartório extrajudicial de Juruá — AM, e por remoção para o Cartório extrajudicial de Presidente Figueiredo e anexos, por remoção em 24.2.1994, nos termos do art. 210 da Lei Estadual n° 1.503 de 13.12.1981, que já se encontrava em vigência para regular a organização judiciária estadual e seus serviços auxiliares.” 



     Afirma que “houve mudança legislativa em relação a situação da Requerente, a Lei Federal n° 13.489/2017, veio ao mundo fenomênico para solucionar os casos de tabeliães que estavam na titularidade dos cartórios extrajudiciais há décadas, por meio de permutas e remoções.” 



    Aduz que “a referida lei federal, citada no parágrafo pretérito referendou a lei estadual n° 1.503/1981 — Lei de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Amazonas, a qual autorizou a Requerente a tomar posse e se titularizar no do cartório extrajudicial de Presidente Figueiredo, de par com essa premissa, conclui-se com base na legislação em comento que está resguardado o direito da tabeliã, ora Requerente de permanecer na titularidade da serventia extrajudicial de Presidente Figueiredo — AM, isso por preenche os requisitos do art. 2°, parágrafo único da Lei Federal n° 13.489/2017, que alterou a regulamentação anterior dada pelo art. 2° da Lei Federal n° 8.935/1994.”



    Salienta que "a lei estadual, no caso da Requerente, não exigia o concurso público para a remoção, somente para o ingresso, e a exigência do concurso público para remoção só passou a ser exigido com o art. 16 da lei nº 8.935/1994, que entrou em vigor em 21/11/1994, ou seja, data posterior a remoção da Requerente”, assim "não se pode em hipótese alguma aplicar o art. 16 da lei nº 8.935/1994 de forma retroativa, pois, isso afetaria o princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito”.



    Assevera que “em vista do declinado até aqui, caso seja indeferido o pedido da Requerente, pedido este com base na lei federal, restaria configurada, data vênia, a completa ausência de congruência entre os motivos e o ato impugnado, pois, o pedido da Requerente, está baldado na lei federal, e se preenchido os requisitos do art. 2°, parágrafo único da lei federal 13.489/2017, que alterou o art. 18 da Lei federal 8.935/94, que havia regulamentado o art. 236 da CF/88, só resta o deferimento do pedido, já que a administração só cabe fazer aquilo que a lei manda.” 



    O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência “determinando à Comissão do Concurso que faça constar no Edital 1/2017-IES a expressão sub judice quanto à Serventia Extrajudicial de Presidente Figueiredo/AM”, e declinou, de ofício, da competência para processamento do pedido em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal. 



    Recebidos os autos no Juizado Especial, o Juízo determinou, de ofício, a retificação do valor da causa para R$ 620.825,16 (seiscentos e vinte mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), e declinou novamente da competência em favor da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual.



    Citado, o Estado do Amazonas apresentou contestação alegando, preliminarmente, a existência de coisa julgada, sob o argumento de que “é inequívoco que a lide não tem por objeto suposta ‘decisão da Comissão de Concurso 001/2017’, pretendendo, em verdade, rediscutir a própria declaração de vacância da serventia, matéria definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Ainda em sede de preliminar, aduz que “a ação em verdade tem por objeto ato praticado pelo CNJ, sorte que o Estado do Amazonas é parte absolutamente ilegítima para figurar no polo passivo do feito, sendo o caso de aplicação dos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil".



    No mérito, afirma que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o regime jurídico- constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos, é composto por normas consideradas autoaplicáveis, de sorte que qualquer interpretação em contrário que se pretenda conferir à Lei nº 13.489 estará eivada de manifesta inconstitucionalidade.”



    Pugna pela aplicação da multa por litigância de má-fé em seu grau máximo por entender que “a Autora omitiu a formação de coisa julgada, alterando a verdade dos fatos e, desse modo, agindo de modo temerário a fim de obter objetivo manifestamente ilegal”.



    Em seguida, o Juízo de origem, em razão da determinação contida nos autos da ADI 4.412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, declinou da competência para o julgamento da ação em favor deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que o pedido principal da parte autora consiste em confirmar a “autora como titular da referida serventia”. Assim, o objeto da pretensão, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos da Resolução 80/2019 do Conselho Nacional de Justiça – ato que declarou a vacância da serventia extrajudicial e consequente invalidação do ato de remoção do qual se beneficiou a autora - o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que retificou o valor da causa. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, inclusive a que concedeu a tutela de urgência "determinando à Comissão do Concurso que faça constar no Edital 1/2017-IES a expressão sub judice quanto à Serventia Extrajudicial de Presidente Figueiredo/AM".



    Em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Amazonas já apresentou contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Além disso, conforme já afirmado, identificado que a autora pretende, na realidade, a suspensão dos efeitos da Resolução 80/2019 do Conselho Nacional de Justiça – ato que declarou a vacância da serventia extrajudicial e consequente invalidação do ato de remoção do qual se beneficiou a autora -, retirando-se, por consequência, a Serventia Extrajudicial da Comarca de Presidente Figueiredo-AM da relação de serventias extrajudiciais vagas para provimento por meio do concurso público regido pelo Edital 1/2017, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Amazonas para figurar no polo passivo da ação. E, para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares.



    Superados todos esses pontos e considerando o entendimento já consolidado nesta CORTE sobre o caso em exame, a pretensão da autora merece rejeição, de plano. Vejamos.



    A autora visa o reconhecimento da invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoções promovidas sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento da posterior entrada em vigor da Lei 13.489/2017, que teria supostamente legitimado os atos de remoção, pese não terem sido precedidos de concurso público.



    Quanto a esse aspecto, importante relembrar que idêntico pedido também foi deduzido pela autora e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.477, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, no qual a autora, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, pleiteou a concessão da segurança para o fim de excluir da relação geral de vacâncias a serventia em que se encontrava como titular e consequentemente, desconstituir as demais limitações impostas, com o reconhecimento e declaração de nulidade dos atos que declararam a vacância da referida serventia.



    Na oportunidade, o Min. TEORI ZAVASCKI, ao negar seguimento aos pedidos assentou:



    “Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos.



    Ou seja, a partir de 05.10.1988, a atividade notarial e de registro é essencialmente distinta da atividade exercida pelos poderes de Estado, e, assim, embora prestado como serviço público, o titular da serventia extrajudicial não é servidor e com este não se confunde (ADI 865-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994; ADI 2602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 4140, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011). 



    [...]



    De outra parte, a legislação estadual que os equipare ou assemelhe para qualquer finalidade, seja legislação de iniciativa do Poder Judiciário ou não, anterior à Constituição de 1988, deixou de ser compatível com a superveniente ordem normativa constitucional, o que, ressalvadas apenas as situações previstas no art. 32 do ADCT, importou sua não-recepção e, portanto, sua revogação.



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos.



    [...]



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88.



    [...]



    Sustenta-se, com invocação dos princípios da proteção da confiança, da segurança jurídica, da boa-fé e do ato jurídico perfeito, que o exercício precário e ilegítimo das serventias, mesmo não ocupadas de acordo com a Constituição anterior ou atual, não pode ser desconsiderado, devendo-se garantir aos ocupantes o direito de nelas se manterem, estando exaurido o poder de revisão dos atos administrativos correspondentes por força da decadência estabelecida pelo art. 54 da Lei 9.784/99. 



    A questão não é nova. É certo que a norma invocada estabelece limites ao poder de revisão dos atos do Poder público de que decorram efeitos favoráveis ao administrado, uma vez corrido o prazo de 5 anos da vigência da lei, ou a partir do ato respectivo, já que a Administração, ao cabo dele, perde o poder de revê-los, exceto quando verificada a má-fé do beneficiário. Essa espécie de autolimitação instituída pelo legislador tem por razão a proteção da segurança jurídica do administrado e significa que a Administração, de ordinário, depois desse prazo, decai do direito de revisão.



    No entanto, a situação em exame tem outra conformação. A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 



    [...]



    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014.”



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido pela 2ª TURMA desta CORTE. O acórdão transitou em julgado em 20/10/2015. 



    Deste cenário se infere que, também a pedido da autora, o exame da legalidade da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça foi submetido à análise da CORTE, tendo sido afastada, por aquela tutela, qualquer pecha de invalidade.



    No entanto, afasta-se aqui a presença do pressuposto processual negativo da coisa julgada justamente porque se tem por diversa a causa de pedir. A escudar a mesma pretensão declaratória de nulidade, a autora, por essa nova via processual, traz como fundamento central a suposta legitimação dos atos de remoção por permuta, então invalidadas pela citada resolução do CNJ, com a superveniência da Lei 13.489/2017, que conferiu nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único. Esta tese, até por razões cronológicas, sequer poderia ter sido examinada quando do julgamento do mandado de segurança que se deu bem antes da edição da referida legislação. 



    Novamente não assiste razão à autora.



    Com efeito, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. 



    O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).



    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Conforme já me manifestei em outros julgados que envolveram a mesma controvérsia, a superveniência da Lei 13.489/2017 não constitui fundamento válido à pretensão da autora. O art. 3º da proposta inicial do texto normativo em questão foi objeto de veto pelo Presidente da República, em mensagem encaminhada ao Senado Federal nos seguintes termos:



     



    “Art. 3º O disposto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, tem eficácia inclusive para aqueles que, concursados e removidos até a edição daquela Lei, nos termos da legislação estadual ou do Distrito Federal, foram ou forem, até a aprovação desta Lei, destituídos da referida função. Razões do veto “O dispositivo, se aplicado, implicaria a criação de um cenário de instabilidade administrativa, afastando o mandamento constitucional que abriga o princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito e, assim, retirando a efetividade assegurada pela Constituição.” Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.”



    A rigor, se constata que o alcance pretendido pela autora, qual seja, a revalidação do seu ato de remoção por permuta, tinha justamente amparo no texto legal vetado pelo Presidente da República. Com o veto, a única interpretação possível ao parágrafo único do artigo 18 da Lei 8935/94, que lhe dê contorno de constitucionalidade, é a que preserve as remoções reguladas por leis estaduais ou do Distrito Federal, posteriores à Constituição de 1988 e que foram precedidas de concurso público. Raciocínio contrário conduziria ao absurdo de se admitir que uma lei infraconstitucional pudesse convalidar um ato inconstitucional, inclusive assim já reconhecido de forma pacífica pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com decisões de efeito já estabilizados pela coisa julgada. 



    Impossível, portanto, concluir pela legitimidade da titularidade em questão, sem a realização do prévio concurso público.



    Nesse mesmo sentido, foi a decisão proferida pela eminente Ministra ROSA WEBER, cujos fundamentos ora transcrevo: 



    “3. A Lei nº 13489, de 06.10.2017, se limitou a acrescentar um parágrafo único ao art. 18 da Lei nº 8935/94 (cujo caput afirma: “A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção”), com o seguinte teor: “Aos que ingressaram por concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta Lei”. O dispositivo é irrelevante para o deslinde do caso, pois, conforme estabelecido de forma absolutamente clara na decisão recorrida, é notória a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 236, § 3º, da Constituição Federal é autoaplicável. Portanto, desde a vigência da Carta Magna, são inconstitucionais remoções e permutas realizadas sem concurso público. Reitere-se: a questão é de inconstitucionalidade, não de legalidade. Assim, a menos que se pretenda inverter o sentido da estrutura hierárquica das normas, de modo a se interpretar a Constituição a partir da legislação ordinária, lei não pode ter o alcance de convalidar atos administrativos inconstitucionais por natureza, porque frontal e diretamente ofensivos a dispositivo expresso da Lei Maior. Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.” (MS 31.514 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/4/2018)



    Aplicando esse mesmo entendimento, menciono, ainda, o MS 35.865-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 29/10/2018, MS 29.317-AgR-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 29/10/2018.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Amazonas, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



     



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 620.825,16 (seiscentos e vinte mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 05/2018 até 03/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 782.255,22 (setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, inicialmente em favor do Estado do Amazonas, que ora arbitro no total de R$ 67.428,42 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil. 



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas sobre o inteiro teor desta decisão. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente